Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Consumidor. Ação de revisão de empréstimo consignado. Tutela de urgência. Servidor público federal. Margem consignável. Desconto em folha de pagamento de parcelas relativas a empréstimos contratados. Extrapolação. Limitação em 35% da remuneração líquida. Observância à dignidade da parte agravante. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar do agravante de limitação dos descontos realizados em folha de pagamento, derivados de contratos de mútuo firmado entre as partes.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a é a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento de valores contratados como empréstimo consignado.
III – Razões de decidir
3. Para proteger o tomador de empréstimo, a lei estabeleceu um limite percentual para o desconto consignado em folha, de forma a evitar que o indivíduo comprometa sua remuneração integral, preservando sua subsistência e a de sua família ao buscar crédito mais acessível na modalidade consignado.
4. As consignações de mútuos em folha de pagamento dos servidores públicos federais devem obedecer ao limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, estipulando reserva específica para 10% desse total, de modo que também se obtém o percentual de 35% como limitação para os empréstimos, em observância à Lei n. 14.509/2022.
5. No caso, a somatória dos empréstimos consignados em folha ultrapassa o limite legal de 35%, de modo que a instituição financeira agravada deve proceder à adequação dos descontos realizados, abatidas as consignações compulsórias.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que seja estabelecida a margem consignável em 35% de seus rendimentos líquidos, abatidas as consignações compulsórias.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal no 8.690, art. 5o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o; Lei n. 14.509/2022, art. 2o, Decreto Federal n. 4.840/2003, art. 2o, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1899759, 0709323-79.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, Relator(a) Designado(a): Teófilo Caetano, 1a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024; Acórdão 1798647, 0730068-17.2023.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a TURMA CÍVEL, j. 06/12/2023; Acórdão 1764759, 07088817220228070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJE: 27/10/2023.